Tribunal: TJDFT
Processo: 0740023-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0740023-09.2022.8.07.0000 REQUERENTE: LARISSA MIRANDA CHINCHILLA REQUERIDO: SHEMEOERK APOLIANO DOS SANTOS DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a requerente LARISSA MIRANDA CHINCHILLA pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo. Considerando que o processo no qual foi interposto o apelo constitucional tramita em meio eletrônico, junte-se, com urgência, cópia integral do presente processo eletrônico aos autos no 0707411-43.2021.8.07.0003. Em seguida, arquive-se o presente processo judicial eletrônico, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Tudo cumprido, retornem os autos no 0707411-43.2021.8.07.0003 conclusos para apreciação do pedido de efeito suspensivo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007